Tribunal: TJDFT
Processo: 0723950-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DE FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. BENEFÍCIO DA DÚVIDA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL AO CRIME DE TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não é cabível a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de tráfico de drogas e de falsa identidade.

2. A palavra dos policiais possui fé pública e ganha especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

3. O princípio do in dubio pro reo somente tem aplicação quando, de fato, o conjunto probatório é insuficiente para formar a convicção do julgador, não merecendo amparo apenas em razão de a defesa afirmar que as provas são frágeis.

4. O delito de tráfico de drogas é equiparado a hediondo e considerado de perigo abstrato. Assim, não há falar em mínima ofensividade da conduta, requisito indispensável à aplicação do princípio da bagatela, porque todo delito associado a entorpecentes, independentemente de sua gravidade, constitui risco potencial para a sociedade.

5. O crime de falsa identidade é de natureza formal e instantâneo, cujo bem jurídico tutelado é a fé pública, sendo desnecessária a comprovação de obtenção de qualquer vantagem. No caso, o fato de o réu ter atribuído a si falsa identidade, perante os policiais que o abordaram, no momento da prática do crime de tráfico de drogas, já ofende o bem jurídico tutelado e consuma o tipo penal em análise.

6. Recurso conhecido e não provido.